Tribunal: TJSP
Processo: 2142553-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Uso indevido de imagem - Justiça gratuita perseguida pela autora - Descabimento - Elementos constantes dos autos que infirmam a declaração de hipossuficiência financeira - Movimentação financeira comprovada que afasta a presunção de pobreza - Tutela provisória visando que a ré se abstenha de vincular a imagem da demandante nas suas mídias sociais, bem como que retire as imagens da

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Uso indevido de imagem - Justiça gratuita perseguida pela autora - Descabimento - Elementos constantes dos autos que infirmam a declaração de hipossuficiência financeira - Movimentação financeira comprovada que afasta a presunção de pobreza - Tutela provisória visando que a ré se abstenha de vincular a imagem da demandante nas suas mídias sociais, bem como que retire as imagens da mesma dos banners do site de vendas da empresa - Indeferimento - Dinâmica da contratação que depende de mais ampla análise no curso do feito - Necessidade do aguardo da vinda de outros elementos aos autos - Requisitos do art. 300, CPC, não evidenciados - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142553-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAIANE
ROSA MENEGHEL, é agravado AMI COSMÉTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142553-41.2020.8.26.0000 -Voto no 28.543
2
Agravo de Instrumento no 2142553-41.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Daiane Rosa Meneghel
Agravado: Ami Cosméticos Ltda.
Voto no 28.543
INDENIZAÇÃO - Uso indevido de imagem -
Justiça gratuita perseguida pela autora -
Descabimento - Elementos constantes dos
autos
que
infirmam
a
declaração
de
hipossuficiência financeira - Movimentação
financeira comprovada que afasta a presunção
de pobreza - Tutela provisória visando que a ré
se abstenha de vincular a imagem da
demandante nas suas mídias sociais, bem como
que retire as imagens da mesma dos banners do
site de vendas da empresa - Indeferimento -
Dinâmica da contratação que depende de mais
ampla análise no curso do feito - Necessidade
do aguardo da vinda de outros elementos aos
autos - Requisitos do art. 300, CPC, não
evidenciados - Agravo desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de indenização por uso indevido de
imagem, indeferiu a justiça gratuita postulada pela autora, bem
como a tutela provisória perseguida visando que a ré se abstenha
de vincular sua imagem nas suas mídias sociais, bem como que
retire as imagens da mesma dos banners do site de vendas da
empresa.
Sustenta a recorrente, em síntese, que
atualmente não possui condições financeiras de arcar com as
despesas processuais, o que comprovam as declarações de
hipossuficiência e documentos juntados. Alega que em que pese
possua rendimentos tributáveis, não está comprovado que detém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142553-41.2020.8.26.0000 -Voto no 28.543
3
condições de arcar com as despesas processuais e honorários de
sucumbência sem prejuízo próprio ou da família. Diz que em pese
ser modelo nacional/internacional, no momento atual encontra-se
instável em condição financeira por conta do novo cenário mundial
com a caracterização da pandemia causada pelo COVID-19. Alega
que sua profissão não permite a realização de trabalhos Home
Office, posto que obtém seu sustento única e exclusivamente da
utilização de sua imagem, realizados por meio de ensaios
fotográficos de forma presencial. Diz, no mais, que resta
demonstrado o uso indevido de sua imagem pela empresa-ré, uma
vez que a contratação tinha como objetivo utilizar e vincular sua
imagem para fins publicitários no site www.lavana.com.br e no
Instagram da Agravada, pelo período de 60 dias contados do
lançamento do site da empresa, para isso foi pactuado o valor de
R$ 1.800,00, tendo havido a primeira postagem publicitária no site
em 05.11.2018 e no Instagram em 30.11.2018. Defende que,
desse modo, a agravada há 14 (quatorze) meses vem utilizando e
vinculando indevidamente sua imagem, nos seus meios de
divulgação rendosa, sem a devida autorização, eis que fora do
prazo acordado, o que tem lhe causado prejuízo posto que deixou
de auferir cachê tanto no mercado nacional quanto no
internacional, pois se vê impossibilitada de pactuar contrato de
exclusividade com empresas do ramo de cosméticos, visto que a
Agravada também é do ramo de cosméticos. Pede a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142553-41.2020.8.26.0000 -Voto no 28.543
4
Súmula 403, STJ. Ressalta, por fim, que reside fora da comarca do
foro da lide e que teve dificuldades em digitalizar os documentos
comprobatórios do alegado, o que justificou a apresentação de
mídia digital. Pede a concessão de liminar e o final provimento do
reclamo para que seja deferida a justiça gratuita e deferida a tutela
provisória requerida.
Recurso regularmente processado, deferido
em parte o efeito suspensivo. Dispensadas informações e
contraminuta, uma vez ainda não composta a lide (artigo 9o, par.
único, c.c. artigo 1.019, II, CPC).
2. Não comporta acolhida o reclamo.
De um lado, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Assim, para a concessão dos benefícios
reclamados não basta mera alegação da incapacidade financeira,
mas exigível também a comprovação da insuficiência dos recursos.
Inexiste, pois, na lei critério objetivo para a apreciação dos
requisitos autorizadores da benesse, nada impedindo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142553-41.2020.8.26.0000 -Voto no 28.543
5
magistrado avalie as condições para o deferimento do pleito de
assistência judiciária.
No caso dos autos, os documentos de fls.
45/52 comprovam várias movimentações financeiras de valores
consideráveis, o que afasta a alegada indisponibilidade financeira
para pagamento das despesas relativas ao processo sem prejuízo
do sustento familiar, até porque, ao que consta, a autora é jovem,
solteira e não estão demonstrados gastos extraordinários.
Outrossim, em que pese à grave e
transitória crise decorrente da pandemia de coronavírus, é certo
que nem todos são afetados de modo idêntico com as medidas de
isolamento social, sendo que, in casu , ao que parece, a autora
permanece recebendo créditos em conta.
Nesse passo, ainda que a recorrente não
possa ser considerada pessoa de grandes posses, não se tem como
reconhecer a hipossuficiência financeira a que se refere a lei
processual, reservada aos que demonstram a efetiva precariedade
de sua situação financeira.
Noutro norte, não estão presentes os
requisitos autorizadores da tutela provisória (artigos 300 e
seguintes, do Código de Processo Civil).
Com efeito, a matéria sob exame é densa e
depende de análise à luz do contraditório, a fim de se aferir a
efetiva dinâmica da contratação entabulada entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142553-41.2020.8.26.0000 -Voto no 28.543
6
Além disso, não se vê imediato risco de
grave dano à autora, uma vez que o eventual uso indevido de
imagem estará sujeito à respectiva indenização.
Assim, por ora, os elementos dos autos
não são capazes de autorizar a imediata imposição de abstenção
do uso de imagem da autora pela ré, mostrando-se razoável ao
menos a manifestação da empresa a respeito da pretensão, quando
então poderá o juízo ter melhores elementos para a apreciação da
verossimilhança a sustentar o pedido antecipatório, se o caso.
Por essas razões, mantém-se a decisão
combatida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao agravo.
Galdino Toledo Júnior
Relator